Tribunal: TJSP
Processo: 2066704-29.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e determinou o pagamento dos valores descritos pelo exeqüente. Acórdão que reformou a decisão agravada e determinou a apresentação de novos cálculos.
1. Alegação de omissão no acórdão com relação à fixação dos honorários sucumbenciais. Omissão configurada.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e determinou o pagamento dos valores descritos pelo exeqüente. Acórdão que reformou a decisão agravada e determinou a apresentação de novos cálculos.
1. Alegação de omissão no acórdão com relação à fixação dos honorários sucumbenciais. Omissão configurada. Arbitramento da verba honorária cuja definição do percentual deve ser fixada na liquidação do julgado, nos termos do disposto no artigo 85, §4o, inciso II, do CPC/2015.
2. Recurso acolhido em parte, sem alteração do resultado do julgamento.